Tribunal: TJBA
Processo: 0002006-76.2000.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002006-76.2000.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: OZEDIR DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CTN. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO CONDICIONADA À CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA DESÍDIA DO CARTÓRIO JUDICIAL. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. REQUERIMENTOS DO EXEQUENTE NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário consuma-se em cinco anos, contados da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174, caput, do CTN. 2. Para as execuções fiscais ajuizadas antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005, como na hipótese dos autos, somente a citação pessoal do devedor interrompe o prazo prescricional, conforme redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN. 3. A aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência", exige a demonstração de que a paralisação processual decorreu de causas alheias à vontade do exequente. 4. Demonstrado concretamente que o exequente requereu o prosseguimento do feito e o cumprimento da citação, inclusive pela via editalícia, e que o juízo quedou-se inerte, não apreciando os requerimentos formulados, resta configurada a desídia do Poder Judiciário, apta a afastar o reconhecimento da prescrição. 5. O impulso oficial constitui princípio fundamental do processo civil brasileiro, consagrado no art. 2º do CPC, não se afigurando razoável onerar o exequente pela paralisação do feito decorrente exclusivamente da ineficiência do mecanismo judiciário, sob pena de violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). 6. Inexistindo inércia do exequente, que diligenciou pela citação do executado mediante requerimentos expressos que não foram apreciados pelo juízo, e tendo a execução fiscal sido ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal, impõe-se a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito executivo. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002006-76.2000.8.05.0256, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado OZEDIR DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.